Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006553-73.2017.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão agravada pelo não seguimento do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de peça essencial.
O Embargante alega omissão no acórdão pela ausência de aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, quanto à condenação do Recorrente/Embargado nos honorários recursais.
Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 60701969)
O Embargado apresentou resposta pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id 65231463)
É o relato necessário.
Decido.
Verifica-se que os embargos declaratórios não merecem ser conhecidos.
Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
In casu, o Embargante alega omissão pela ausência de condenação do Recorrente/Embargado ao pagamento de honorários recursais, a luz do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, que assim dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Ocorre que o Recurso de Agravo de Instrumento foi aviado contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios, o qual teve seu seguimento negado. Após o Recorrente apresentou Agravo Interno, que foi desprovido.
Ressalte-se que os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem, na verdade, representam uma majoração ao que foi estabelecido anteriormente.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1 DO IAC. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVENDO DÍVIDA LÍQUIDA. 5 (CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PREVISTA PELO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 EM CASO DE RECURSO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (cf. AgInt nos EREsp 1.539.725/DF). 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1743365 PR 2018/0123368-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) . IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.159.336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.089.936/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017. V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).
(STJ - AgInt no AREsp: 1133281 SP 2017/0167589-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)
A propósito, julgados desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ESTIPULADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC INVIABILIZADA - OMISSÃO INEXISTENTE - MANIFESTO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o Agravo de Instrumento esteja sujeito ao CPC de 2015, não cabe a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, se não houve anterior fixação dessa verba. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração em que não se verifica a presença de nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já suficientemente analisados. (TJ-MT - AI: 10076033720178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017)
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESPACHO MANTIDO NO SEGUNDO GRAU - RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, § 11, DO NOVO CPC - INCABÍVEL NO CASO - RECURSO INADMITIDO. (...) Não cabe arbitramento e/ou majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários no primeiro grau de jurisdição. (TJ-MT - AGV: 01671523720168110000 167152/2016, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/07/2017)
Dessa forma, na ausência de fixação anterior, não haverá honorários recursais, portanto, totalmente descabida a alegação de omissão pela ausência de fixação dos honorários advocatícios recursais.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora